Tribunal: TJES
Processo: 5001696-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TEREZA IZABEL ARAUJO DOS ANJOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZA IZABEL ARAÚJO DOS SANJO em face do acórdão que denegou a ordem (mov. 2497598).

A defesa argumenta que o acórdão não enfrentou os fundamentos indicados pela defesa para o trancamento da ação penal, em especial pela simultaneidade da morte de Mateus Romualdo e da vítima Odenir.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. Ordem denegada.

A defesa argumenta que o acórdão não enfrentou os fundamentos indicados pela defesa para o trancamento da ação penal, em especial pela simultaneidade da morte de Mateus Romualdo e da vítima Odenir.

Por ocasião do julgamento do habeas corpus entendemos que existem nos autos elementos de autoria suficiente para que a paciente seja processada e, eventualmente, se assim entender o magistrado de primeira instância após o processamento do feito, o pronunciamento ao Júri Popular.

Ponderamos que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcionalíssima, especialmente em se tratando de feito de competência do Tribunal do Júri.

Importa registrar que os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, de modo que, para serem admitidos, é necessária a demonstração de que o acórdão atacado incorreu em ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Pelo simples relato dos argumentos defensivos observa-se que pretende rediscutir a dosimetria da pena, já devidamente analisada por esta Corte.

Neste contexto, impede registrar que o não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão e que a irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser expressa em via adequada, que não a dos embargos.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.